Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739935-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG contra a decisão proferida no ID31645653, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE e OUTRO(S). De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com nítido interesse modificativo (ID32157736). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasilia, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator